Tribunal: TJES
Processo: 5013721-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013721-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE MATOS PIRES e outros

AGRAVADO: ENZO MAZZUCATO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
. V
IOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC. NÃO CONFIGURADA
.
PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO
DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. MESMO
CONTEXTO FÁTICO.
RECURSO PROVIDO.

1)
Nas hipóteses em que o agravo for constituído por autos eletrônicos, a comprovação da interposição recursal passou a ser facultativa, conforme se extrai do
caput
do art. 1018 do CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada

2)
A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não está, a rigor, submetida à preclusão quando alterado o contexto fático que tenha dado suporte à decisão, uma vez que, nesse caso, a questão se sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a renovação do pedido e a reanálise dos pressupostos autorizadores da medida. Precedentes.

3)
Não estando o novo pedido de desconsideração baseado em arcabouço fático diverso, sendo apenas mera reiteração do mesmo pedido, é de rigor a rejeição da pretensão de afastamento do princípio da autonomia patrimonial.

4)

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Defiro, de início, o benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovada a hipossuficiência nos documentos lançados no id’s 7586279, 7586280, 7586281, 7586282, 7586283 e 7587034.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A recorrente indica ofensa ao §3° do art. 1018 do CPC, sob a alegação de que as recorridas deixaram de juntar aos autos o comprovante de interposição do agravo.

Improcede, contudo, a arguição, haja vista que nas hipóteses em que o agravo for constituído por autos eletrônicos, a comprovação da interposição recursal passou a ser facultativa, conforme se extrai do
caput
do comentado art. 1018:
“O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.
I – Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.
II – O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017. III – Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015. IV – Recurso especial provido. (REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Insurgem-se as agravantes contra a decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a medida cautelar de arresto.

Pois bem. Esta egrégia 2ª Câmara Cível, na sessão do dia 06/09/2022, decidiu nos autos do agravo de instrumento n° 5003076-79.2022.8.08.0000 a mesma
quaestio iuris
ora debatida, relacionada à desconsideração inversa da personalidade jurídica. A ementa do julgamento ostenta o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória. Preliminar rejeitada.

2)
Consoante histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010), “a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador.” De todo modo, “a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”

3)
A simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não localização de bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de medida excepcional e episódica, que pressupõe a efetiva comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

4)
Essa interpretação é fortalecida pela MP e pela Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), na medida em que a novel redação conferida ao art. 50 do Código Civil buscou definir com maior precisão o que corresponde o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como hipóteses de abusos da personalidade jurídica.

5)
No CPC/2015 consta regra semelhante, vale dizer, de que os pressupostos da medida excepcional devem ser demonstrados no requerimento de instauração do incidente, sob pena de rejeição liminar (§4° do art. 134).

6)
Não comprovado que o devedor atuou como sócio de fato, praticando atos ilícitos em nome da pessoa jurídica, ou, ainda, que inexiste uma separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, impõe-se a rejeição da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

7) Recurso desprovido
.

Na oportunidade, esta Relatoria, responsável pelo voto condutor, teceu as seguintes considerações a respeito da ausência dos pressupostos da desconsideração na espécie. É de se conferir:

“Na hipótese dos autos, os agravantes postularam, conforme salientado acima, pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo por escopo responsabilizar patrimonialmente a pessoa jurídica Eliane Pires Sociedade Individual de Advocacia pela dívida executada.

Sustentam, em resumo, que as provas materiais carreadas revelam que o recorrido se vale do escritório de advocacia registrado em nome da esposa (Eliane Pires Sociedade Individual de Advocacia) para ocultação de patrimônio e movimentação de recursos financeiros próprios. Isso ocorre, segundo se extrai da exordial, porque seria ele sócio de fato da sociedade – mesmo estando com o registro da OAB/ES suspenso –, haja vista que tem celebrado em nome da pessoa jurídica contratos para prestação de serviço e recebido, em nome próprio, os respectivos honorários.

[...]

É bom frisar, de todo modo, que a simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não localização de bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de
medida excepcional e episódica
, que pressupõe a efetiva comprovação do
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
.

[...]

Voltando ao caso, a despeito da farta prova documental coligida, não se fazem presentes os mencionados requisitos à decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que
não há elementos que evidenciem que o recorrido tenha, de fato, atuado como advogado vinculado ao escritório Eliane Pires Sociedade Individual de Advocacia, tampouco tenha recebido, transferido ou repassado para a aludida pessoa jurídica valores ou bens de forma a comprometer a sua autonomia financeira e a acarretar confusão entre os patrimônios
.

O simples fato de a titular da sociedade unipessoal de advocacia ser companheira do agravado não implica, por si só, a conclusão de que ocorrera abuso da personalidade jurídica. Faz-se imprescindível, para a sua configuração, comprovar que o recorrido efetivamente atuou como sócio de fato, praticando atos ilícitos em nome da pessoa jurídica; ou, ainda, que inexiste uma separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa.

Ocorre, todavia, que essas circunstâncias não se fazem presentes. Isso porque, muito embora revele o conjunto probatório que os consortes realizaram negócios jurídicos de forma conjunta, sobretudo na celebração de contratos de prestação de serviços advocatícios, a atuação de cada um se deu em parceria, claramente em nome próprio.

Com efeito, verifica-se muito claramente que a sociedade unipessoal de advocacia fora representada em todos os atos tão somente pela Dra. Eliane Matos Pires, ao passo que o agravado, mesmo constituído em várias ações e contratos, atuou sempre em nome próprio, assumindo pessoalmente as responsabilidades pelos ilícitos perpetrados e obrigações pactuadas.

Inexiste, pelo menos à luz das provas documentais colacionadas, elementos que indiquem tenha ele se valido de terceiros, ou até mesmo da pessoa jurídica, para se ocultar da prática de atos ilícitos.

A circunstância aventada nas razões do agravo de que os consortes dividem a mesma sala comercial como escritório de advocacia não é, absolutamente, justificativa suficiente para a decretação da desconsideração, uma vez que é por demais comum atualmente que causídicos, contabilistas e outros profissionais liberais, sem
affectio societatis
, dividam o mesmo espaço apenas com vistas à redução das despesas e de compartilhamento da estrutura.

Em relação às transações imobiliárias, do mesmo modo não se vislumbram irregularidades aparentes, isto é, indícios de confusão patrimonial com terceiros, haja vista que em todos os negócios jurídicos apontados o agravado figura contratualmente como proprietário, não havendo, pois, ocultação de bens ou valores.

A propósito, pelo que consta, um desses imóveis fora inclusive objeto de penhora pelo juízo
a quo
para a satisfação do crédito dos agravantes.

Por fim, no que se refere à participação das filhas do recorrido, o único dado presente no processo é de que em
uma
oportunidade o recorrido solicitou a um contratante que depositasse os honorários correspondentes à ação nº 0005946-27.2019.8.08.0021 na conta bancária delas.

Nada obstante, não se trata, ao menos pelo que dos autos se extrai, de um hábito ou comportamento reiterado e sistemático, de modo a criar a suspeita de ocultação de receitas. Além disso, implicá-las nas obrigações do agravado seria, no mínimo, temerário e precipitado, considerando que os recorrentes não apresentaram elemento algum que comprovasse a condição financeira delas, seus rendimentos e a eventual incompatibilidade patrimonial.”

Ora, não se olvida que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não está, a rigor, submetida à preclusão
quando
alterado o contexto fático
que tenha dado suporte à decisão, uma vez que, nesse caso, a questão se sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a renovação do pedido e a reanálise dos pressupostos autorizadores da medida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. NOVO CONTEXTO FÁTICO. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. JULGAMENTO: CPC/73

1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

3. A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte.

4. Prosseguindo a execução e sobrevindo outros elementos que evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado, na busca da satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução.

5. Hipótese em que, segundo o Tribunal de origem, não houve debate nem decisão anterior sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias sob a ótica da alegada formação do grupo econômico familiar, circunstância que não pode ser alterada nesta instância por incidência da súmula 07/STJ e que afasta a alegada preclusão.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.758.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No particular, consoante se extrai da decisão impugnada e das peças apresentadas pelos agravados na ação originária, o novo pedido de desconsideração não está baseado em novo arcabouço fático, sendo apenas a mera reiteração do mesmo pedido.

Isso porque, insistem os recorridos na alegação de que a primeira agravante atua como “laranja” do executado no escritório de advocacia também recorrente, todavia, não apresentam provas efetivas de confusão patrimonial.

Conforme salientado no sobredito julgamento do agravo de instrumento n° 5003076-79.2022.8.08.0000, o executado, mesmo com o registro na OAB suspenso, atuou de forma efetiva como advogado do escritório e firmou, em nome próprio, diversos contratos para prestação de serviços.

Em verdade, pelo que se depreende, os agravados se valem de presunções, tais como a união estável do executado com a primeira agravante e a sua atuação junto ao escritório de advocacia, para sustentar a confusão patrimonial. Ocorre, todavia, que esses fatos, desprovidos de elementos concretos que comprovem fraude ou abuso de direito, são insuficientes para a adoção da medida excepcional

Nesse cenário, o provimento do agravo é medida que se impõe, considerando a ausência fatos novos a justificar a reanálise do pedido para responsabilização patrimonial das agravantes pela dívida executada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a
ele dou

provimento
para cassar a medida
cautelar de arresto
determinada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)